Tribunal: TJDFT
Processo: 0001877-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RÉU POSSUÍA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO APLICABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE COMETE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
2. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, se os delitos resultaram de desígnios autônomos e ocorreram em contextos fáticos diferentes, uma vez que o crime de receptação, no caso dos autos, foi praticado de modo independente e autônomo em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Apresentando-se desproporcional a pena do crime de receptação, impõe-se a redução.
5. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como promover a revogação da prisão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença condenatória do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, diminuir o quantum de aumento aplicado na pena-base do crime e a pena pecuniária do crime de receptação, reduzindo a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena.